Tribunal: TJSP
Processo: 2018867-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA, DIANTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A RELAÇÃO EM ESPÉCIE, MOMENTO NO QUAL FOI INDEFERIDO, POR CONSEQUÊNCIA, PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, O QUE SE DEU DIANTE DA VEDAÇÃO PREVISTA PELO ART. 88, DO CDC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA, DIANTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A RELAÇÃO EM ESPÉCIE, MOMENTO NO QUAL FOI INDEFERIDO, POR CONSEQUÊNCIA, PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, O QUE SE DEU DIANTE DA VEDAÇÃO PREVISTA PELO ART. 88, DO CDC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE, PORTANTO, DA DENUNCIAÇÃO PUGNADA - RECURSO PROVIDO.*